Tribunal: STF
Processo: Rcl 49408
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000742-23.2019.5.02.0402, cuja decisão teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Narra o reclamante que o C. TST negou provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista, sob o entendimento de que o Recurso de Revista do Ente Público, que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização, não delimitou a matéria prequestionada no recurso de revista.
    Sustenta que a autoridade reclamada, ao assim proceder, confirmou a decisão do TRT da 2ª Região, que contraria o Tema 246 de RG. Nesse tocante, aduz que 
    “[c]om efeito, a responsabilização do Município tem como único fundamento a presunção de culpa da Administração, pois, não há nos autos prova efetiva de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar. 
    Ressalta-se que, em que pese o Tribunal Regional do Trabalho ter fixado que o Município não fiscalizou o contrato de trabalho da parte autora, a simples leitura do acórdão permite observar que esta conclusão derivou do fato de que o Regional atribuiu ao ente público o ônus de prova quanto à fiscalização. Vale dizer, fundamentou-se exclusivamente na inversão do ônus probatório. 
    Ora, esta decisão contraria frontalmente a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760931, porquanto dos votos proferidos pelo Tribunal, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros para a responsabilização subsidiária: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.”.
    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com efeito, o acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL (NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 896, § 1.º-A, I E III, DA CLT). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido.”
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo TST-Ag-AIRR-1000742-23.2019.5.02.0402 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST negou provimento ao debate proposto em recurso de sua competência, em razão da petição não atender adequadamente ao disposto no art. 896, I a III, do § 1º-A da CLT, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município da Estância Balneária de Praia Grande, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente